Tribunal: TJPA
Processo: 0809590-18.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809590-18.2018.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO CABRAL ABREU

APELADO: AURENILDES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL. AUSENCIA DA VERIFICAÇÃO DA EFETIVA E INTEGRAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. A Nota promissória é Título de crédito ordinariamente não causal, autônomo e abstrato, características que não o vinculariam à causa debendi, caso o exequente não a tivesse declarado a origem do título expressamente na inicial da execução.

2. Uma vez declarada a causa contratual subjacente e a ausência de verificação de quais serviços foram efetivamente prestados, remove-se a liquidez, certeza e a própria exigibilidade do título.

3. Assim, havendo controvérsia acerca da causa subjacente que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa a ação de execução e havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente, com o que resta afastada a executividade do título em questão, dada a sua acessoriedade.

4. Título emitido apenas como garantia do cumprimento de contrato de prestação de serviços e, por este motivo, depende da comprovação da execução deste.

5. Recurso conhecido e provido para fins de reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 29 de março de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CABRAL ABREU
, objetivando a reforma da sentença
(Id. 4275880) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

Trata na origem de Ação Anulatória de título executivo extrajudicial (id.

4275575), visando desconstituir uma nota promissória “atrelada” a um contrato de prestação de serviço referente ao Plano de Manejo Florestal Sustentável, onde o autor, ora apelado defende que a Nota Promissória, por estar condicionada a evento futuro e incerto, teria perdido suas características de autonomia, abstração e executividade, não podendo, por isso, ser executada. Sustenta ainda a falta de executividade do contrato de prestação do serviço, o qual foi cancelado através de um acordo homologado na Justiça do Trabalho (processo nº 0098600-61.2009.5.08.0109).

Irresignado com a sentença recorrida, o Apelante, em suas razões recursais de Id. 4275892 alega em breve síntese que, a nota promissória não possui executividade, considerando que, perdeu suas características cambiarias (autonomia, abstração e executividade), sendo acessória de um contrato, destituída de seus caracteres cambiários, e, maculada pelos vícios da relação contratual, quanto a obrigação de realizar manejo florestal, e, caso este viesse a ser aprovado, também se responsabilizaria a pagar ao recorrido o valor descrito na nota promissória.

Assevera que, o próprio recorrido, confessou em sua inicial do Processo de Execução nº 005479-67.2010.814.0051, que a nota promissória é acessória de um contrato de prestação de serviço da Vila Amazônica, sendo uma garantia, sendo um título que não circulou, podendo ser contestado, conforme art. 17 da LUG – Lei Uniforme de Genebra – Decreto nº 57.663/66.

Afirma ainda que o réu, ora apelado, sequer contestou a presente demanda anulatória, sendo inclusive, decretado a sua revelia, uma vez que o recorrido se habilitou nos autos no id. 4275868, mas não realizou nenhuma manifestação na instrução processual, mesmo sendo intimado a fazê-lo, bem como, não impugnou nenhum documento dos autos.

Defende que, a execução da nota promissória, se fundamentou no contrato de prestação de serviço que foi alvo de uma ação trabalhista, onde houve acordo entre as partes, ficando o mesmo cancelado de forma irrevogável e irretratável.

Ao final defende que, deve se opor a execução da nota promissória, discutindo sua causa debendi, eis que comprovada a perda da executividade do título, assim como a falta de executividade do contrato de prestação do serviço, o qual foi cancelado através de um acordo homologado na Justiça do Trabalho (processo nº 0098600-61.2009.5.08.0109). Motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

A parte apelada revel, apesar de intimada, também não ofertou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de id. 4275899

O M.P. apresentou parecer no id. 7543805, onde se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender não haver, no conteúdo do título, qualquer menção ao contrato ou acordo firmado entre as partes.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 29 de março de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou improcedente o pedido de inexigibilidade do título executivo (nota promissória), esta vinculada diretamente a contrato de prestação de serviço.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que assiste razão ao recorrente.

De fato, o certo é que não pairam dúvidas que a nota promissória que lastreia a ação executiva está vinculada ao contrato de prestação de serviço de remanejamento florestal, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente.

Além disso, não se perca de vista que o próprio exequente, ora apelado, confessa expressamente, na ação de execução do título executivo, que o débito garantido pela nota promissória diz respeito a um contrato de prestação de serviços (id. 4275584 - Pág. 2), in verbis:
“(...) esclareça-se que o débito tem origem em um contrato de prestação de serviços (...)”
.

Deste modo, vejo ser indiferente constar ou não constar no conteúdo do título qualquer menção ao contrato ou acordo firmado entre as partes, eis que o próprio credor afirma expressamente que a referida nota promissória foi dada como garantia ao contrato de prestação de serviços de remanejamento florestal celebrado entre as partes.

Note-se que a autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial. A não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária.

Assim, a abstração da nota promissória somente se verifica com a sua circulação, de sorte que a não transferência da cambial a terceiros de boa-fé, leva à presunção de que apenas foi emitida em garantia do negócio jurídico firmado entre as partes.

Portanto, no caso em tela, extrai-se dos autos evidente controvérsia acerca da causa subjacente que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa a ação de execução, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente, com o que resta afastada a executividade do título em questão dada a sua acessoriedade.

Aliás, por analogia, convém colacionar o verbete Sumular 258, editado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou”.

Nesse contexto, tendo em vista que, na hipótese, o título executado tem vínculo com o negócio originário, e quanto a este ponto há controvérsia acerca da prestação dos serviços e da própria existência da dívida, mormente porque o apelante alega que efetuou o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos serviços até então prestados, com o distrato/cancelamento de todas as cláusulas do contrato de prestação de serviço que originou a nota promissória, conforme sentença homologatória de id. 4275578 - Pág. 4, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santarém (processo 00986.2009.109.08.00.6), motivo pelo qual entendo que resta afastada a executividade do título em questão, dada a sua acessoriedade.

Por conseguinte, caberá ao portador do título, se for o caso, se valer da via do procedimento comum ordinário, demonstrando a efetiva prestação de serviços com o devido cumprimento e validade dos termos do contrato celebrado entre as partes para, somente após isso, fazer jus ao recebimento dos valores exigidos.

Destarte, a nota promissória discutida nos autos não foi sacada como promessa de pagamento, mas em caráter pro-solvendo como garantia de pagamento de serviços futuros de manejo florestal, circunstância em que a cártula não preenche os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da prestação (art. 783 CPC), que viabilizariam o manejo da via executória, porquanto vinculada a negócio jurídico subjacente.

Com efeito, ante as peculiaridades do quadro fático apresentado, não haveria como manter a higidez da nota promissória sub judice, porque desprovida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Neste sentido, já decidiu o E. STJ:

“o artigo 586 do Código de Processo Civil exige três requisitos substanciais para que o título possa embasar uma pretensão executiva, quais sejam: a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Os títulos de crédito, ainda, sujeitam-se por princípios específicos, dentre os quais se incluem o da autonomia, da abstração, e o da inoponibilidade de exceções. É cediço que a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, não vinculado à causa que lhe deu origem. Mas,
uma vez vinculada ao contrato perde sua autonomia e abstração e, assim, não se reveste de força executiva
. (...) Conclui-se, desta forma, que deverá a embargada requerer o recebimento dos valores cobrados nos títulos por meio de ação de conhecimento, via adequada, pois não dispõe de título certo, líquido e exigível” (STJ. AgRg no REsp n. 1.486.285/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 5/5/2015)

“O reconhecimento da nulidade do contrato original torna inexigíveis as notas promissórias pro solvendo emitidas em garantia do negócio ali avançado, especialmente quando,
por não terem circulado, apresentam-se desprovidas da abstração
”. (STJ. REsp 1608424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Assim, no caso em tela, por onde quer que se olhe a questão tem-se que a cambial não se encontra revestida dos requisitos essenciais à sua exigibilidade.

Deste modo, em razão da existência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser reformada por completo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, REPRESENTADO PELA NOTA PROMISSÓRIA DE ID. 4275581 - Pág. 2, PORQUE DESPROVIDA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia 29 de março de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/04/2022